Tribunal: TJDFT
Processo: 0754101-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O imóvel destinado à residência familiar constitui bem de família e, por conseguinte, mostra-se insuscetível de constrição para pagamento de dívidas contraídas com terceiros, ainda que o executado possua outros bens dessa natureza em seu patrimônio, nos termos dos arts. 1 e 5o, da Lei no 8.009/09.
2. Demonstrado que o imóvel objeto de penhora trata-se de pequena propriedade rural e é utilizado como residência familiar, sendo que fato de o devedor possuir outro imóvel contíguo àquele penhorado não afasta a proteção legal em relação ao bem ocupado como moradia familiar, há ser afastada a constrição imposta.
3. Agravo de instrumento provido.